Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-08.2020.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 048.525.291-08 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DE FATURAS. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 97,34 (noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou desconhecer o débito, bem como sustenta não ter contratado com a empresa Recorrida.

3. A empresa Recorrida comprova a
relação jurídica, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de o Recorrente ter apresentada fatura de energia elétrica em nome de terceiros, além de que o endereço de cobrança é próximo da residência em que a Recorrente anexou como sendo seu comprovante de endereço.

4. Nesse sentido, a negativação do nome da Recorrente configura exercício regular de direito.

5.Improcedência da ação é medida impositiva.

6. Litigância de má-fé afastada, eis que a Recorrente apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

7. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação em litigância de má-fé.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 97,34 (noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, em que o magistrado de origem reconheceu existente do débito, bem como condenou a Recorrente em litigância de má-fé.

Inconformada, o Recorrente OSIRIS ADEMAR DE OLIVEIRA LOPES, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em litigância de má-fé.

Em que pese a empresa Recorrida tenha comprovado a origem do débito pela a qual o Recorrente afirmou não existir, por certo, que não há como vislumbrar o ilícito praticado pelo Recorrente ao ponto de ser condenada em litigância de má-fé.

Verifico que a parte apenas exerceu o seu direito de petição em questionar um débito pelo o qual entendeu como inexistente e que não foi realizado por ela.

Nesse sentido, a condenação em litigância de má-fé e suas consequências como custas e honorários advocatícios devem ser afastadas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente, para afastar a condenação em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021